Tribunal: TJMT
Processo: 0000659-72.2005.8.11.0027
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000659-72.2005.8.11.0027
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Manoel Nunes Neto (RECORRENTE), DANIELLE MARIA ARAUJO SILVA - CPF: 054.431.001-22 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO - CPF: 460.622.111-91 (ADVOGADO), Moacir Pires Ferreira (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MANOEL NUNES NETO (RECORRENTE), MANOEL NUNES NETO - CPF: 500.847.631-91 (RECORRENTE), MOACIR PIRES FERREIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO - PRONÚNCIA - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIROS - PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU ABSOLVIÇÃO - PRESCRIÇÃO - SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PERÍODO NÃO DECORRIDO - ARESTO DO STJ - PREJUDICIAL REJEITADA - CONFISSÃO DO RECORRENTE - AUTORIA INCONTROVERSA - LEGÍTIMA DEFESA - SUPORTE NA PROVA ORAL PRODUZIDA - UTILIZAÇÃO DO MEIO NECESSÁRIO E DISPONÍVEL PARA REPELIR A INJUSTA AGRESSÃO ATUAL DE TERCEIROS - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGADOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - RECURSO PROVIDO.

Se deduzido o período de suspensão do prazo prescricional (STJ, AgRg no RHC 48.857/MS), inexiste decurso do prazo de 12 (doze) anos (CP, art. 109, III), de modo que não se evidencia a prescrição da pretensão punitiva.

Sobre o uso proporcional dos meios necessários,
“para extrair-se o conceito de moderação na legítima defesa, é imprescindível ater-se ao homem e às circunstâncias que o rodeiam”
.
Isso porque, afigura-se “
inexigível, em termos humanos, na legítima defesa, reação proporcionalmente milimétrica à agressão

(
MIRABETE
,

Júlio

Fabbrini
.

Código Penal

Interpretado
. 5a. Ed. São Paulo: Atlas, 2005.
pg. 250).
Indiscutível, portanto, que age em legítima de terceiro, o agente que vendo uma
“mulher agarrada e agredida por um desordeiro no interior da residência, contra ele desfecha tiros, matando-o”

(
MIRABETE
,

Júlio

Fabbrini
.

Código Penal

Interpretado
. 3a. Ed. São Paulo: Atlas, 2003.
pg. 227).

“Nos procedimentos de competência do Tribunal Popular, ainda na fase de pronúncia, a absolvição do réu baseada no reconhecimento da legítima defesa (CPP, art. 415, IV) é possível diante da prova da existência de injusta agressão por parte das vítimas.”
(RSE NU 0001064-48.2013.8.11.0021)

“É possível o reconhecimento da legítima defesa quando todas as testemunhas ouvidas apresentam relatos semelhantes e condizentes com a excludente pleiteada.”
(TJMT, RSE NU 1015191-56.2021.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0000659-72.2005.8.11.0014 - COMARCA DE ITIQUIRA

RECORRENTE(s):
MANOEL NUNES NETO

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por MANOEL NUNES NETO
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, nos autos de ação penal (NU 000659-72.2005.8.11.0027 - Código 4929),
que o pronunciou por homicídio qualificado - art. 121,
caput
, do CP- (ID 151970648).

O recorrente suscita prescrição da pretensão punitiva. No mérito, sustenta que teria agido em legítima defesa de terceiro.

Pede o provimento para que seja extinta a punibilidade ou absolvido sumariamente (ID 151974153).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ITIQUIRA pugna pelo desprovimento do recurso (ID 151974158).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 151974159).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em Sentido Estrito - Pronúncia - Homicídio simples [art. 121, caput, do Código Penal] - 1. Preliminar - Reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva - improcedência - não houve transcurso do prazo temporal previsto em lei entre a data de recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, descontado o lapso de suspensão do processo e do prazo prescricional - apelante citado por edital -

inteligência do art. 366, do CPP - 2. Mérito - Pretendida absolvição sumária [art. 415 do CPP] - inadmissibilidade - não configuração, de forma plena e insofismável, dos requisitos ensejadores da legítima defesa - a jurisprudência pátria é uníssona em confirmar a constitucionalidade do princípio do in dubio pro societate - manutenção do decisum que se impõe - Pelo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 157710190)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PREJUDICIAL - PRESCRIÇÃO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente argui a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, sob a assertiva de que
“da data do recebimento da denúncia (10/06/2005), até a presente data decorreram dezessete anos e um mês”
(ID 151974153).

Vejamos.

O fato ocorreu no dia 1o.1.2005 (ID 151971740).

Em 10.6.2005, o Juízo singular recebeu denúncia (ID 151971740 –fls. 80).

Em 21.11.2006, determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional porque o recorrente, citado por edital, não apresentou resposta à acusação (ID 151971740 – fls. 144).

A suspensão do prazo prescricional foi revogada em 20.9.2017 (ID 151970648).

A pronuncia foi proferida em 15.7.2022 (ID 151970648) e publicada em 23.8.2022, com a ciência do órgão do Ministério Público de primeiro grau (ID 151974150).

Pois bem.

O apelante foi citado por edital, não compareceu, nem constituiu advogado nos autos (ID 151971740), de forma que permaneceram suspensos o processo e o curso do prazo prescricional de 21.6.2006 a 20.9.2017, ou seja, pelo período de 6 (seis) anos e 3 (três) meses, por força do artigo 366 do CPP

Com efeito, segundo
“o disposto no art. 366 do CPP, se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional”
(STJ, AgRg no RHC 48.857/MS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 27.3.2017).

A prescrição da pretensão punitiva ocorreria em 20 (vinte) anos, sopesada a pena a pena máxima (CP, art. 109, I), e em 12 (anos) anos, ao considerar a pena mínima (CP, art. 109, III).

No caso, transcorreram 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 11 (onze) dias da data do recebimento da denúncia (10.6.2005) até a suspensão do processo e do prazo prescricional (21.11.2006), sendo que entre a revogação da suspensão (20.9.2017) e a publicação da sentença (23.8.2022) passaram-se 4 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 3 (três) dias, a totalizar 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 14 (catorze) dias.

Se deduzido o período de suspensão do prazo prescricional, inexiste decurso do prazo de 12 (doze) anos (CP, art. 109, III), de modo que não se evidencia a prescrição da pretensão punitiva.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a prejudicial.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 01 de janeiro de 2005, por volta das 23 horas, em uma residência localizada na Fazenda Recanto, as margens da MT-370, nesta cidade e comarca de ltiquira-MT, MANUEL NUNES NETO, agindo com consciência e vontade, matou Moacir Pires Ferreira, produzindo-lhe lesões, que foram causa de sua morte, consoante positiva o laudo de exame de necroscópico e mapa topográfico de fls. 34/37. [...]

Ante o exposto denuncio MANUEL NUNES NETO, como incurso no artigo 121, capta, do Código Penal [
...].
”
(Rodrigo Fonseca Costa, promotor de Justiça – ID 151971740)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...]
Nesse ponto, a materialidade delitiva está satisfatoriamente demonstrada por meio do boletim de ocorrência (65472040 - Pág. 7), certidão de óbito (ID 65472040 - Pág. 27), laudo de necropsia (ID 65472040 - Pág. 47), além dos depoimentos colhidos das testemunhas nas fases extrajudicial e judicial.

Os indícios de autoria também estão presentes e podem ser extraídos dos depoimentos das testemunhas e do próprio interrogatório do réu.

Foram ouvidas durante a instrução processual as testemunhas ANA CLAUDIA PIRES FERREIRA, GEOVANI APARECIDO BARBOSA SANTOS e IONEI DIMAS BUSS BARBIZAN, bem como interrogado o réu MANOEL NUNES NETO. [...]

Nesta senda, havendo o mínimo de lastro probatório do cometimento do delito pelo acusado, conforme fundamentação acima, esse deve ser pronunciado na forma insculpida na denúncia. Não é demais lembrar que, nessa fase de pronúncia, deve-se adotar a teoria racionalista da prova, pela qual não deve haver critérios de valoração das provas rigidamente definidos na lei, exigindo-se, em contrapartida, o juízo sobre os fatos pautado por critérios de lógica e racionalidade.

Considerando os elementos probatórios produzidos nos autos, a pronúncia do acusado é a medida mais adequada.

Ante o exposto, JULGO ADMISSÍVEL a pretensão punitiva estatal, deduzida na denúncia para PRONUNCIAR, com fundamento no artigo 413, do Código de Processo Penal, o acusado MANOEL NUNES NETO pela prática do crime capitulado no art. 121, caput, do Código Penal, a fim de que seja oportunamente submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri
[...].”
(Fernanda Mayumi Kobayashi, juíza de Direito – ID 151970648)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo Pericial de Necrópsia no 004/05 (ID 151971740), Mapa Topográfico para localização das Lesões (ID 151971740) e Certidão de Óbito (ID 151971740), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Geovani Aparecido Barbosa Santos, cunhado da vítima (ID

151971740 - fls. 19/20), Ruth Pires Ferreira, mãe da vítima (ID

151971740 - fls. 24), Joacir de Oliveira Ferreira, pai da vítima (ID

151971740 - fls. 29), Ana Cláudia Pires Ferreira, irmã da vítima (ID

151971740 - fls. 30/31), Viviane Atilio Aguiar, esposa da vítima (ID

151971740 - fls. 32/33), Ionei Dimar Buss Barbizan, esposo da testemunha Ruth (ID

151971740 - fls. 39/41).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Geovani Aparecido Barbosa Santos, cunhado da vítima (Relatório de Mídias - ID

151970645), Ana Cláudia Pires Ferreira, irmã da vítima (Relatório de Mídias - ID

151970645), Ionei Dimar Buss Barbizan, esposo da testemunha Ruth (Relatório de Mídias - ID

151970645), e do recorrente (Relatório de Mídias - ID

151970645).

Dito isso, vejamos.

O recorrente MANUEL NUNES NETO [padrasto da vítima], no dia 1o.1.2005, por volta das 23h, efetuou 5 (cinco) disparos de arma de fogo contra
Moacir Pires Ferreira [vítima], na residência comum,
localizada na Fazenda Recanto [MT-370], Itiquira-MT
.

Os disparos de arma de fogo, que causaram a morte de Moacir Pires Ferreira [vítima]
,
foram confessados pelo recorrente, em Juízo, oportunidade na qual afirmou ter agido para defender
Viviane Atílio Aguiar [esposa da vítima], que estava sendo
“espancada”
e também sua esposa
Ruth Pires Ferreira [mãe da vítima], que foi agredida e ameaçada de morte pela vítima.

A narrativa da mãe da vítima [Ruth Pires Ferreira], na fase policial, corrobora a versão do recorrente de que os tiros foram efetuados, após varias tentativas de fazer cessar as agressões e ameaças da vítima contra sua esposa [
“iria matá-la, pois estava com sede de sangue
”].

As agressões [empurrões, puxões de cabelo, murros, enforcamento, tentativa de
“destroncar”
o pescoço] contra
Viviane Atílio Aguiar, com 15 (quinze) à época do fato [
1o.1.2005],

foram descritas por ela, na Delegacia de Polícia, oportunidade em que destacou que o motivo da discussão foi pelo fato de ter se negado a praticar sexo em grupo, pois a vítima [seu esposo]

queria obrigá-la a manter conjunção carnal com outro homem, na casa dele [identificado apenas como “encarregado”].

A assertiva de legítima defesa encontra suporte, ainda, nos testemunhos de
Geovani Aparecido Barbosa Santos [cunhado da vítima] e
Ana Cláudia Pires Ferreira [irmã da vítima], em ambas a sfases da persecução penal, os quais revelaram que a vítima Moacir Pires Ferreira haviado sido preso por ter matado sua primeira esposa [com várias facadas], sendo que, depois de solto, teria esfaqueado o pai e, naquela dia, estava
“endiabrado”,
ameaçava matar todos no local, inclusive agrediu sua mãe
Ruth Pires Ferreira, quando ela
tentou socorrer
Viviane Atílio Aguiar [esposa da vítima].

Essas testemunhas [Geovani Aparecido Barbosa Santos e
Ana Cláudia Pires Ferreira] ressaltaram, em Juízo, terem acreditado que, naquela ocasião, a vítima poderia cocretizar suas ameaças de morte, em razão do seu histórico de crime contra a vida e lesões em face do genitor.

Atente-se que

os tiros foram desferidos no momento em que todos no local estavam desesperados com a possibilidade da vítima matar sua esposa Viviane Atílio Aguiar e/ou outras pessoas no local, a demonstrar que o recorrente usou o meio necessário e disponível na ocasião para repelir a injusta agressão atual de terceiro
.

Sobre o uso proporcional dos meios necessários,
“para extrair-se o conceito de moderação na legítima defesa, é imprescindível ater-se ao homem e às circunstâncias que o rodeiam”
.
Isso porque, afigura-se “
inexigível, em termos humanos, na legítima defesa, reação proporcionalmente milimétrica à agressão

(
MIRABETE
,

Júlio

Fabbrini
.

Código Penal

Interpretado
. 5a. Ed. São Paulo: Atlas, 2005.
pg. 250).
Indiscutível, portanto, que age em legítima de terceiro, o agente que vendo uma
“mulher agarrada e agredida por um desordeiro no interior da residência, contra ele desfecha tiros, matando-o”

(
MIRABETE
,

Júlio

Fabbrini
.

Código Penal

Interpretado
. 3a. Ed. São Paulo: Atlas, 2003.
pg. 227).

Em situações semelhantes, esta e. Primeira Câmara Criminal decidiu:

“Nos procedimentos de competência do Tribunal Popular, ainda na fase de pronúncia, a absolvição do réu baseada no reconhecimento da legítima defesa (CPP, art. 415, IV) é possível diante da prova da existência de injusta agressão por parte das vítimas.”
(RSE NU 0001064-48.2013.8.11.0021
- Relator: Des. Orlando de Almeida Perri
-13.9.2018)

“É possível o reconhecimento da legítima defesa quando todas as testemunhas ouvidas apresentam relatos semelhantes e condizentes com a excludente pleiteada.”
(RSE NU 1021475-80.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 18.2.2022)

Portanto, reconhece-se que o fato imputado ao recorrente foi praticado em legítima defesa, tendo repelido injusta agressão atual contra terceiro, a ensejar a sua absolvição sumária (CPP, art. 415, IV).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver sumariamente o recorrente, nos termos do art. 415, IV, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023